Tribunal: TJDFT
Processo: 0736367-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736367-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Vistos etc. 1. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, por meio do seu Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando obter decreto jurisdicional para que todas as candidatas que atingiram a nota de corte tenham suas redações corrigidas e possam receber uma classificação justa dentro do concurso e, por conseguinte, ter a oportunidade de integrar o cadastro de reserva, com sua posterior confirmação em tutela definitiva. Afirma que se tratar de demanda coletiva proposta no interesse das candidatas do sexo feminino inscritas no certame disciplinado pelo Edital Normativo do Concurso Público de Admissão ao curso de formação de praças (CFP), publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 24 de janeiro de 2023 – EDITAL no 04/2023-DGP/PMDF. Acrescenta que, divulgado o resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) em 20/06/2023, verifica-se a existência de 2.573 (dois mil quinhentos e setenta e três) candidatos aprovados do sexo masculino e 988 (novecentas e oitenta e oito) candidatas aprovadas do sexo feminino, totalizando 3.561 (três mil quinhentos e sessenta e um) candidatos aptos para as próximas fases (anexo II). Destaca que o anexo dois contém a totalidade dos aprovados e suas notas, mas, para melhor visualização dos dados, compartilharam a listagem feita no Excel que organizou os dados e colocou os candidatos que atingiram a nota de corte por ordem de classificação (anexo III). Afirma que mais de duas mil vagas para a próxima etapa do certame não foram ocupadas, correções de redações que já foram pagas pela Administração Pública. Diante deste cenário, em 07/07/2023, foi publicado o Edital no 74/2023-DGP/PMDF (anexo IV), que, na prática, abaixou a nota de corte original de modo a incluir mais candidatos do sexo masculino na segunda fase do certame. Assevera que o objetivo central desta ação é garantir que todas as candidatas que atingiram a nota de corte tenham suas redações corrigidas e possam receber uma classificação justa dentro do concurso e, por conseguinte, ter a oportunidade de integrar o cadastro de reserva. Existem vagas para a correção de redações, a teratologia está em sua reserva excessiva apenas para candidatos do sexo masculino. Em manifestação preliminar, antes da apreciação da tutela de urgência, o réu postulou pelo indeferimento da tutela antecipada (ID 166953514). Sobreveio manifestação ministerial pelo indeferimento da tutela de urgência (ID 168603082) e os autos vieram a conclusão. Por fim, a Defensoria Pública apresentou a petição de ID 168680683 reiterando os termos da inicial. É a síntese do necessário. DECIDO. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 12 da Lei no 7.347/85, “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Por sua vez, a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos não revela a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado. Com efeito, a intrigante e complexa questão posta em debate – diga-se de passagem, em uma petição inicial brilhantemente desenvolvida pelo ilustre Defensor Público – consiste em analisar, à luz do princípio constitucional da isonomia, os critérios legais e editalícios de distinção entre candidatos e candidatas no concurso público para admissão ao curso de formação de praças (CFP) da PMDF, objeto do EDITAL no 04/2023-DGP/PMDF. Assevera que o resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) em 20/06/2023, verifica-se a existência de 2.573 (dois mil quinhentos e setenta e três) candidatos aprovados do sexo masculino e 988 (novecentas e oitenta e oito) candidatas aprovadas do sexo feminino, totalizando 3.561 (três mil quinhentos e sessenta e um) candidatos aptos para as próximas fases, o que demonstra uma reserva excessiva de vagas apenas para candidatos do sexo masculino. Todavia, o Colendo STF fixou, no Tema 376 de Repercussão Geral: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, em obediência aos princípios da isonomia e eficiência (RE no 635739/AL, Relator: Min. Gilmar Mendes, julg. 19/02/2014, publ. 03/10/2014). No mesmo sentido, a Lei DF no 4.949/2012, prescreve que: Art. 16. É admitido condicionar a correção ou a participação em prova de determinada etapa à aprovação e classificação na etapa anterior, simultânea ou isoladamente. Parágrafo único. O edital normativo do concurso pode limitar a quantidade de participantes da etapa seguinte a determinada quantidade de candidatos por vaga, observada a ordem de classificação. Desta forma, deve-se resolver a presente demanda à luz do parâmetro estabelecido de maneira vinculante pela Suprema Corte no sentido de que a cláusula de barreira inserida nos editais de concurso público é constitucional, notadamente em homenagem aos princípios da eficiência e isonomia. No presente caso, a primeira cláusula de barreira está prevista no item 9.4 do Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, em que o candidato para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital, deve obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 (quarenta e oito) pontos, e, ainda, não obter pontuação igual a 0 (zero) nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa ou de Legislação Específica Aplicada à PMDF. A segunda cláusula de barreira está prevista no item 12.1. e sua aplicação considera a eliminação das candidatas femininas acima da posição 525 para corrigir a prova dissertativa. Por sua vez, a Lei no 9.713/98 dispõe em seu artigo 4o que “o efetivo de policiais militares femininos será de até dez por cento do efetivo de cada Quadro” e que “caberá ao Comandante-Geral da Polícia Militar fixar, de acordo com o previsto no caput, o percentual ideal para cada concurso, conforme as necessidades da Corporação”. Diante disso e tendo em vista o quantitativo atual de policiais militares homens e mulheres na tropa - efetivo masculino no QPPMC de 8.260 (oito mil, duzentos e sessenta) ou 89,22% e efetivo feminino no QPPMC de 998 (novecentos e noventa e oito) ou 10,78% - o Comandante-Geral da PMDF estabeleceu a seguinte diferenciação no edital normativo: TABELA 2.1 QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES QPPMC Cargo Vagas Ampla Concorrência Vagas Negros Soldado Masculino 504 126 Soldado Feminino 56 14 2.2 Será formado cadastro de reserva de 1.400 (mil e quatrocentas) vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: a) sexo masculino ampla concorrência: 1.008 (mil e oito) vagas; b) sexo feminino ampla concorrência: 112 (cento e doze) vagas; c) sexo masculino negros: 252 (duzentas e cinquenta e duas) vagas; d) sexo feminino negros: 28 (vinte e oito) vagas. Desta forma, é evidente que tanto a lei como o edital fizeram significativa distinção quantitativa entre homens e mulheres no certame para admissão de praças da PMDF. Celso Antônio Bandeira de Mello, em clássica obra sobre o tema da isonomia, “Conteúdo Jurídico ao Princípio da Igualdade” (São Paulo: Malheiros, 2010), ensina que uma disposição administrativa editalícia ou a lei devem ser analisadas à luz de três elementos cumulativos, quais sejam: a) é necessário estabelecer o fator adotado como critério discriminatório; b) em seguida, estabelecer a relação lógica abstrata entre o fator discriminatório e a desigualdade apontada no tratamento jurídico atribuído; c) por fim, estabelecer se existe afinidade em concreto entre a relação apontada no item anterior e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional. No caso sub judice, o fator adotado como critério de discrímen é sexo, tratando de maneira desigual o número de vagas para policiais masculinos em relação à policiais femininas. Há uma relação lógica abstrata entre o fator diferenciador que justifica o tratamento jurídico desigual? Dito de outra fora, a diferenciação é razoável e proporcional diante da situação diferenciada que os dois grupos estão inseridos? A meu ver, a resposta da primeira questão deve ser positiva, ou seja, existem motivos razoáveis que justificam o critério diferenciado que foi estabelecido pela Lei no 9.713/98. Em primeiro lugar, o quantitativo de homens na tropa atual é de 9 para 1 mulher e esse era elemento fático que o Comandante-Geral levou em consideração ao estabelecer o número de vagas para soldados homens e mulheres, diante da norma até então vigente, incidindo, aqui, o primado da realidade previsto no art. 22 da LINDB: Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Logo, existia uma circunstância prática que condicionou a ação do gestor público ao fixar o quantitativo de vagas no edital tendo em vista o atual cenário da tropa, inclusive fixado em lei. Ademais, pela própria natureza, certas atividades, são mais próprias para o homem ou mais recomendadas para a mulher, o que justificaria eventual diferenciação quanto ao sexo em concursos públicos, desde que excepcionais e devidamente motivadas (STF, RE 528.684/MS, 2a Turma, rel. Gilmar Mendes, julg. 03/09/2013). É o caso das carreiras militares em relação aos homens. É que a CF/88 reservou às polícias militares a responsabilidade pela polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (§ 5o, art. 144), razão pela qual dentre os preceitos da ética policial-militar estão: “zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum” (art. 29, VI, do Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF). Assim, existe a necessidade de vigor físico do policial, considerando o intenso treinamento a que será submetido no período de formação, bem como os rigores da vida militar durante todo o transcorrer da carreira. Desta forma, justificada a presença maior de policiais homens do que mulheres na tropa ativa da PMDF. De outra parte, existe proporcionalidade na distinção feita pela mencionada Lei no 9.713/98 ao estabelecer a relação 9 homens para 1 mulher na tropa? A Defensoria Pública trouxe aos autos interessante argumento no sentido de que uma maior presença de mulheres na PM é imprescindível para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher tanto no policiamento ostensivo preventivo como por meio de programas específicos, como, por exemplo, o instituído pela Lei Distrital no 6.872/2021, o Programa de Policiamento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar – Provid, há muito já existente em várias regiões administrativas do Distrito Federal (DF). Neste ponto, parece figurar o ponto central e complexo estabelecido na presente demanda, mas que não cabe, neste momento processual, em que há uma análise superficial dos fatos, acolher o argumento para declarar a inconstitucionalidade da lei (e, por conseguinte, do edital), gerando insegurança jurídica no certame em curso, em desacordo com o princípio da segurança jurídica (art. 2o, caput, Lei no 9.784/99 e art. 30 da LINDB – “As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas...”). Donde, após a análise mais aprofundada dos fatos, no crivo do contraditório e da ampla defesa, certamente este juízo terá mais elementos para fixar a constitucionalidade ou não da norma mencionada e, caso acolha o argumento da Defensoria, fixar critérios para futuros concursos públicos, até porque será preciso debater com as partes qual a extensão do controle jurisdicional de políticas públicas. Por fim, vislumbro que existe afinidade em concreto entre a desigualdade estabelecida em lei e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional, posto que a Carta Política determina que “a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades” (art. 144, § 7o). Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. 2. Cite-se. Após, à réplica. Em seguida, dê-se nova vista dos autos ao MPDFT. Por fim, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int.” A Agravante sustenta (i) que não foram preenchidas todas as vagas disponíveis para a correção de provas discursivas; (ii) que, corrigindo todas as redações masculinas e femininas, ainda restam 796 provas discursivas por falta de candidatos aptos; (iii) que o novo cronograma do concurso contém datas extremamente próximas; (iv) que a divulgação da folha de respostas e do resultado preliminar da prova de redação estão previstos para 06/09/2023; (v) que as candidatas que pleiteiam a aprovação no concurso estão sendo submetidas a ameaças e agressões; (vi) que há necessidade imediata de um recado à sociedade, no qual reste claro que tais posturas são inadmissíveis; (vii) que, como as correções das redações já estão incluídas no orçamento destinado ao certame, não haverá custos adicionais à Administração Pública; (viii) que nove estados da federação não possuem mais limitação de vagas para concursos de carreiras militares, além de alguns já terem declarado a inconstitucionalidade da conduta; e (ix) que a manutenção de uma regra que limita a participação de mulheres na PMDF a apenas 10% está em desacordo com os esforços do Estado para combater a violência contra a mulher. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “todas as candidatas que atingiram a nota de corte tenham suas redações corrigidas e, por conseguinte, tenham a oportunidade de integrar o cadastro de reserva no certame”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de tutela de urgência, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque na ADI 7.433/DF foi concedida, pelo relator, medida cautelar para suspender o certame em curso para o provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal Combatentes, in verbis: “Posto isso, defiro medida cautelar, ad referendum, para suspender o certame em curso para o provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal Combatentes (QPPMC) até a análise do pedido de liminar formulado em inicial, inclusive a divulgação de resultados, provisórios ou final, e a convocação para novas fases do concurso.” Se o concurso público está suspenso na sua totalidade, não há periculum in mora apto a justificar o exame da tutela de urgência que objetiva assegurar a correção da redação de “todas as candidatas que atingiram a nota de corte”. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator